Tribunal: TJBA
Processo: 8070725-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070725-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: KARINA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

A7

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EQUIPARAÇÃO A CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome da parte autora do SCR/SISBACEN, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de registro sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o registro no SCR possui natureza restritiva de crédito a exigir notificação prévia do consumidor; (ii) estabelecer se a ausência de notificação configura ilícito apto a ensejar dano moral presumido; (iii) determinar se são adequados o valor da indenização e a multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN, embora possua finalidade regulatória, atua na prática como cadastro restritivo de crédito, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para concessão de crédito.

A inscrição em tal sistema exige notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da Resolução CMN nº 5.037/2022, sendo responsabilidade da instituição financeira proceder à comunicação.

A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha no dever de informação e viola a boa-fé objetiva, tornando irregular o registro, independentemente da existência da dívida.

A inscrição indevida ou irregular em cadastro com efeitos restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

A multa diária fixada para cumprimento da obrigação de fazer possui natureza coercitiva e revela-se adequada e proporcional diante da capacidade econômica da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O registro no SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito para fins consumeristas. 2. A instituição financeira deve comprovar a notificação prévia do consumidor antes da inscrição no SCR. 3. A ausência de notificação prévia torna o registro irregular e enseja dano moral presumido. 4. É adequada a fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 em casos de inscrição irregular no SCR. 5. A multa cominatória fixada para compelir a exclusão do registro é legítima e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 77, VII; CPC, art. 85, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.993.122/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070725-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Apelada KARINA OLIVEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

Procurador(a) de Justiça